Tribunal: TJMT
Processo: 0006054-63.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006054-63.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO SALLES DALCIN - CPF: 201.974.460-00 (APELANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), WILSON BARUFALDI - CPF: 067.849.680-34 (ADVOGADO), WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - CPF: 884.588.900-97 (ADVOGADO), NATALIA INEZ IORA - CPF: 002.785.940-18 (ADVOGADO), IOLANDA MENEZES GALVAO - CPF: 502.337.931-00 (APELANTE), CLARA BRUM - CPF: 296.035.010-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BATTISTON FONSECA - CPF: 066.278.059-01 (ADVOGADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SALLES DALCIN - CPF: 201.974.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS – INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – APLICABILIDADE DO CDC –
Nulidade da sentença por violação do art. 489, VI do CPC
- REJEITADA -

Nulidade da sentença POR cerceamento de defesa
– REJEITADA -
Nulidade da Garantia Prestada pela Apelante Clara Brum e sua Consequente Ilegitimidade Passiva – REJEITADA – APLICAÇÃO DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DO ART. 297 DO cdc – inversão do onus da prova – requisitos não preenchidos – Recurso desprovido.

1 - “1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a

instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.157.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018).”

2 - Quanto nulidade da garantia prestada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a vedação contida no §3º do art. 60 do Decreto-Lei 167/1967 não alcança a Cédula de Produto Rural.

3 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras consumeristas devem ser observadas em relação ao produtor - pessoa física, ainda que utilize o crédito concedido para insumo da atividade rural, pois a relação envolve Instituição Financeira.

“
(...) 3. De acordo com a atual jurisprudência do STJ, é válido o
aval

prestado
por terceiro,
pessoa

física
, em nota de crédito
rural
emitida também por
pessoa

física
. Incidência do enunciado n. 83 do STJ. (...)” (STJ,
AgInt no AREsp 1380364/MS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019).”

4 - O alongamento da dívida pressupõe pedido prévio e especifico dirigido a instituição financeira, mediante comprovação documental de algum dos eventos que alude o manual sobredito; é o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais, a formulação de requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os demais requisitos prescritos pela legislação de regência (Lei nº 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, fim de demonstrar a injusta recusa da concessão do benefício.

5 - Segundo entendimento firmado da jurisprudência do STJ não é possível a incidência de
comissão de permanência
nas
cédulas de crédito rural
, pois o Decreto-Lei 167 /1967 é expresso em autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros moratórios e multa (Art. 5º, parágrafo único e Art. 71).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.º 138961283) interposto por CLARA BRUM e IOLANDA MENEZES GALVÃO em face de sentença (id.n.º 138961275) prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 0006054-63.2015.8.11.0037 – Embargos à Execução – opostos por FRANCISCO SALLES DALCIN e OUTRO – julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, CPC, custas e honorários pelo Embargante, que fixou em 10% sobre o valora atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observado o art. 98, §3º, em relação ao Embargante.

Inconformadas, em suas razões as Apelantes alegam em síntese, que se insurgiram contra ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil, substituído pela Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A, aduzindo, em síntese: a nulidade da garantia prestada pela Apelante CLARA e a sua consequente ilegitimidade passiva; a necessidade de se reconhecer relação consumerista entre as partes; a possibilidade de inversão do ônus da prova; a possibilidade de alongamento/prorrogação da dívida e a aplicação da Súmula 298 do STJ ao presente feito; a necessidade da reprogramação dos pagamentos; a exclusão da comissão de permanência no cálculo do valor executado; a necessidade de reapresentação da memória de cálculo e a produção de prova documental, pericial e oral.

Aduzem que o juízo aceitou a impugnação apresentada pela Apelada revogou a nomeação de perito judicial, quando a perícia já estava em curso, sob o fundamento de ausência de demonstração de pertinência e relevância, e, na sequência, sobreveio a sentença da improcedência dos Embargos à Execução.

Asseveram

que na sentença o juízo “a quo” além de ter julgado o feito de forma antecipada, rejeitou a alegação de irregularidade no aval prestado pela Apelante Clara, afirmou não incidir o Código de Defesa do Consumidor, indeferiu a inversão do ônus da prova, não reconheceu o direito à reprogramação dos pagamentos, rejeitou a alegação acerca da comissão de permanência e indeferiu a alegação de inexistência de mora.

Que opuseram embargos de declaração, o qual foi acolhido em parte, a fim de retificar parte da sentença, dispondo que o crédito executado possui natureza rural, e, como tal, deve ser regido pela legislação específica.

Suscita em sede recurso,
nulidade da sentença e a necessária cassação da mesma, sob alegação de que houve cerceamento de defesa das Apelantes
, e, também, que restou omissa ao deixar de analisar fundamento importante ao deslinde do feito, qual seja, a aplicação da teoria do finalismo mitigado ao presente feito, eis que tal teoria possibilita, principalmente aos produtores rurais, interpretação específica e especial acerca da aplicação do CDC.

No que tange a alegação de cerceamento de defesa, que requereram expressamente a produção de prova pericial, a qual foi inicialmente deferida, com a nomeação do perito, que apresentaram quesitos; porém, que após o comparecimento espontâneo (com pleito de nulidade de intimação) do Apelado, o juízo a quo, sem maiores explicações, revogou a nomeação do Perito Judicial, dispondo que “a prova solicitada não contribuiria para a solução da lide e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo”.

Assim, que juízo sentenciou o feito sem exaurir a fase de conhecimento, afastando de forma infundada a produção de prova cuja importância já havia sido reconhecida anteriormente no processo, sem justificativa plausível para tanto.

Sustentam que impõe-se a cassação da sentença recorrida, por evidente erro in procedendo, devendo o feito ser remetido ao D. Juízo de primeiro grau, a fim de que oportunize às partes a produção das provas que entenderem pertinentes à prova de seus direitos.

Ainda, suscitam nulidade da garantia prestada pela Apelante Clara Brum e sua consequente ilegitimidade passiva, para tanto, alega que: “Depreende-se da Sentença que o D. Juízo a quo julgou improcedente o pleito de nulidade da garantia em nome da Embargante/Apelante Clara Brum, por entender que o disposto no art. 60, §3º, do Decreto-Lei 167/67, “não abrange a cédula de crédito, mas apenas o parágrafo que referente a nota promissória e duplicada rural”.

Defendem, no entanto, que o caput do art. 60 é bastante claro no sentido de que a norma é aplicável a cédula de crédito rural, à nota promissória rural e a duplicata rural.

Consignam que o posicionamento é corroborado pelo fato do juízo ter acolhido os embargos de declaração, reconhecendo a natureza rural da relação jurídica, sendo indubitável a aplicação do referido artigo.

Assim: “...que as garantias reais ou pessoais aos créditos de natureza rural, apenas não serão nulas quando prestadas por pessoa física participante da empresa, pela própria empresa ou por outras pessoas jurídicas. Todavia, no caso, a Apelante Clara foi chamada ao processo por ter constado como garantidora no negócio havido entre a Apelante Iolanda, seu esposo e o Banco Apelado, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de nulidade da garantia.”

Destacam, que sendo vedada a concessão de garantia nos moldes pactuados, sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de negar-se vigência ao art. 60, §3º, do Decreto-Lei 167/67.

Portanto, não resta dúvida que o D. Juízo a quo se equivocou ao sentenciar o feito sem observar a evidente nulidade da garantia prestada no título representativo do crédito executado.

Assim, que impõe-se a reforma da sentença apelada proferida pelo D. Juízo a quo, para fins de que seja reconhecida e declarada a nulidade da garantia prestada pela Apelante Clara, nos termos do § 3° do artigo 60 do Decreto-Lei 167-67 e, uma vez reconhecida tal nulidade, seja igualmente reconhecida a ilegitimidade passiva da Apelante CLARA para figurar no polo passivo da execução objeto da interposição dos Embargos.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Defendem também, o direito de prorrogação da dívida e aplicação da súmula 298 do STJ.

Ainda a irregularidade e ilegalidade do valor executado e a necessidade de memória de cálculo e da incidência de comissão e permanência, que encontra-se cumulada com a correção monetária, o que a torna ilegal, conforme Sumula 30 do STJ.

Requerem, seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de:

Declarar a nulidade da sentença por evidente cerceamento de defesa, devendo o feito ser remetido a juízo “a quo”, a fim de que se oportunize às partes a produção de provas que entenderem devidas para comprovação do direito alegado, deferindo a produção de prova pericial.

Subsidiariamente, declarar a nulidade da sentença, uma vez que esta deixou de atacar a integralidade dos fundamentos lançados na petição inicial, devendo o feito retornar para prolação de nova sentença.

Seja reconhecida a aplicabilidade do CDC ao presente feito, bem como determinada a inversão do ônus da prova, nos termos o art. 6º, VIII, do CDC.

Seja determinada a prorrogação do vencimento da dívida e readequação dos encargos de mora.

Seja determinada a nulidade da cláusula de inadimplemento no que toca à determinação de cumulação de comissão de permanência com correção monetária, com a posterior realização de perícia contábil.

Contrarrazões (id.n.º 138961288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo a análise das preliminares de nulidade suscitadas pelas Apelantes:

1 -
N
ulidade da sentença por violação do art. 489, VI do CPC
– alega que o juízo “a quo” deixou de se manifestar em relação a integralidade dos fundamentos lançados pelas Apelantes nos Embargos a Execução, especificamente,
quanto a aplicação da teoria do finalismo mitigado
– assim, que a sentença merece ser cassada, e o feito remetido ao juízo “a quo”, proferindo julgamento fundado na premissas e disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

O juízo “a quo” entendeu que não cabe a aplicação do Código do Consumidor, por se tratar as Apelantes de produtores rurais.

Não caracteriza falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos; o juízo optou por uma das teses possíveis para julgamento da causa, e mesmo que de forma suscinta, fundamentou sua decisão.

Rejeito, pois, referida preliminar.

2 -

Nulidade da sentença e a necessária cassação da mesma, sob alegação de que houve cerceamento de defesa das Apelantes –
defende que a sentença deve ser cassada e o feito remetido ao primeiro grau para instrução e julgamento.

Alegam que o juízo revogou a nomeação do perito judicial, julgando antecipadamente a lide.

Requerem expressamente a produção de prova pericial.

Razão não assiste às Apelantes, no caso ora em análise desnecessária a produção de prova, que não a documental. Por isso não há se falar em cerceamento de defesa. O processo está bem instruído, contendo toda documentação capaz de propiciar a análise das questões que foram levantadas pelas partes, sendo que os aspectos fáticos e jurídicos foram devidamente analisados.

O deferimento de prova pericial depende de avalição do magistrado sobre o quadro probatório existente, o juiz é o destinatário das provas (art. 130 CPC), sendo este suficiente para formar seu convencimento, não constitui o julgamento antecipado violação ao principio do contraditório e da ampla defesa.

Havendo elementos de convicção suficiente o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, é permitido.

Rejeito, pois, referida preliminar.

3 –
Nulidade da Garantia Prestada pela Apelante Clara Brum e sua Consequente Ilegitimidade Passiva.

Alega que o juízo “a quo” julgou improcedente o pleito de nulidade da garantia em nome da Embargante/Apelante Clara Brum, por entender que o disposto no art. 60, §3º, do Decreto-Lei 167/67, “não abrange a cédula de crédito, mas apenas o parágrafo que referente a nota promissória e duplicada rural”.

No entanto, que merece reforma o entendimento proferido pelo juízo, haja vista que o caput do art. 60 é bastante claro no sentido de que norma é aplicável “à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural”.

Ainda, que referido posicionamento é corroborado pelo fato de que o D. Juízo a quo acolheu os Embargos de Declaração opostos sobre a Sentença, para fins de reconhecer a natureza rural da relação jurídica (Id. 86807279), sendo indubitável a aplicação do referido artigo legal.

Destacam que as garantias reais ou pessoais aos créditos de natureza rural, apenas não serão nulas quando prestadas por pessoa física participante da empresa, pela própria empresa ou por outras pessoas jurídicas.

Assim, que impõe-se a reforma da sentença apelada proferida pelo D. Juízo a quo, para fins de que seja reconhecida e declarada a nulidade da garantia prestada pela Apelante Clara, nos termos do § 3° do artigo 60 do Decreto-Lei 167-67 e, uma vez reconhecida tal nulidade, seja igualmente reconhecida a ilegitimidade passiva da Apelante CLARA para figurar no polo passivo da execução objeto da interposição dos Embargos.

Pois bem, quanto referida nulidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a vedação contida no §3º do art. 60 do Decreto-Lei 167/1967 não alcança a Cédula de Produto Rural, vejamos:

ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. FAZENDA NACIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL
. GARANTIA.
AVAL
. VALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA
568
/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser válido o
aval

prestado
por
pessoa

física
nas cédulas de crédito
rural
, pois a vedação contida no § 3º do art.
60
do Decreto-lei
167
/1967 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais. 2. Recurso Especial provido” (STJ,
REsp 1715067/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 25/05/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA PROVENIENTES DO MESMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
13
/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL
.
AVAL

PRESTADO
POR
PESSOA

FÍSICA
. VALIDADE. SÚMULA
83
/STJ. MULTA DO ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CPC/2015
. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 3. De acordo com a atual jurisprudência do STJ, é válido o
aval

prestado
por terceiro,
pessoa

física
, em nota de crédito
rural
emitida também por
pessoa

física
. Incidência do enunciado n. 83 do STJ. (...)” (STJ,
AgInt no AREsp 1380364/MS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL
PIGNORATÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AVAL

PRESTADO
POR
PESSOA

FÍSICA
EM FAVOR DE
PESSOA

FÍSICA
. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ART.
60
DO DECRETO LEI
167
/67 À CÉDULA
RURAL
. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CíVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL
PIGNORATÍCIA. EMBARGANTES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, CONCEDIDA DE FORMA TÁCITA. PLEITO PELA REVOGAÇÃO. CREDOR QUE NÃO DEMONSTROU MODIFICAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS BENEFICIÁRIOS. ART. 98, § 3º DO
CPC
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PELA CONDENAÇÃO DE UM DOS EMBARGANTES CONFORME ART.
99
,
§ 6º
DO
CPC
. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA A AMBOS OS EMBARGANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJPR - 13ª C. Cível -
0004286-76.2017.8.16.0075
- Cornélio Procópio - Rel.: DESEMBARGADOR ATHOS PEREIRA JORGE JUNIOR - J. 04.11.2019). destaquei.

Portanto, há de se manter a sentença quanto à validade do
aval

prestado
à cédula
rural
executada.

Isto posto, rejeito referida preliminar.

No mérito, defende
a aplicação do CDC

inversão do ônus da prova – e ainda, violação ao art. 6º, VIII, do CDC
.

Alegam as Apelantes que o juízo entendeu pela inaplicabilidade do CDC porquanto o empréstimo foi realizado para implemento de atividade produtiva. Assim, que afastou a aplicação do CDC unicamente por entender que o esposo da Apelante Iolanda, na condição de produtor rural, não caracterizaria como destinatário final do produto ou serviço.

No entanto, que diferentemente do constante na sentença recorrida, a obtenção do crédito foi realizada na condição de consumidores, sendo a relação havida entre as partes longe de ser paritária.

Que o presente caso corresponde ao exemplo clássico de aplicação do CDC em razão da Teoria do Finalismo Mitigado, eis que se trata de pequeno produtor rural que adquiriu financiamentos perante Instituição Financeira de gigante porte com o objetivo justamente de fomentar a sua atividade rural.

Pois bem.

Importante consignar que a execução embargada tem como objeto Cédula de Rural, com crédito deferido para custeio de lavoura de algodão herbáceo.

Assim, quanto à possibilidade de aplicação do CDC assiste razão às agravantes, pois, o STJ tem entendido que as regras consumeristas devem ser observadas em relação ao produtor - pessoa física, ainda que utilize o crédito concedido para insumo da atividade rural, pois a relação envolve Instituição Financeira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS CELEBRADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. DESTINATÁRIO FINAL. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. ART. 1.013, § 1º, I, DO CPC/2015. SIMPLES MENÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DE BANCO DO BRASIL S.A. IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. O recorrente não demonstrou, de forma clara, como o art. 1.013, § 1º, do CPC/2015, foi violado pelo acórdão recorrido. Nesse passo, a simples e genérica referência aos dispositivos legais desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal não é suficiente para o conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, o disposto na Súmula 284/STF, que se aplica por analogia. 3. O Colegiado estadual ao decidir pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, assim o fez em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual" o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"(Súmula 297/STJ). 4. A alegação de que a parte agravada não é destinatária final, é inviável, nesta via recursal, uma vez que demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno de Banco do Brasil S.A. improvido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1549004/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)".

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CEDIDA À UNIÃO. APLICABILIDADE DO CDC. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ. (...) 3. A jurisprudência do STJ admite a incidência do CDC aos contratos de cédula de crédito rural cedidos à União, pois se trata originalmente de contrato bancário (Súmula 297/STJ) ( REsp 1.326.411/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2013; REsp 1.127.805/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/10/2009).(...)” (STJ. REsp 1659813/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017)".

Em que pese isto, a incidência do CDC à espécie não implica em automática inversão do ônus da prova.

A hipossuficiência para o CDC surge da impossibilidade do consumidor produzir prova no caso concreto, em razão de alguma desvantagem de natureza técnica, processual ou estrutural, que dificulta ou impossibilita sua defesa em juízo.

Direito de Prorrogação da Dívida e Aplicação da Súmula 298 do STJ.

Aduzem que o juízo entendeu que o pedido é genérico, ainda, que não teriam comprovado o pedido administrativo ou a recusa instituição financeira.

Alegam, contudo, que é dever do banco apresentar esses documentos, haja vista transcurso de prazo significativo, que não se pode esperar que os Embargantes, na condição de produtor rural, no caso do devedor principal – detenham em arquivo documentação nesse sentido.

Ainda, que o Apelado é responsável pela não formalização da renegociação, haja vista que não operacionalizou a renegociação que as Apelantes têm direito.

Acerca da matéria a Súmula 298 do STJ estabelece
:
O alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito subjetivo do devedor nos termos da lei.
(grifei)

Por outro lado, o Manual de Crédito Rural (MCR), codificando as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, em seu Título “Crédito Rural”, Capitulo 2 “Condições Básicas”, Secão 6 “Reembolso”, condiciona a prorrogação da dívida, com mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito.

Entretanto, o alongamento da dívida pressupõe pedido prévio e especifico dirigido a instituição financeira, mediante comprovação documental de algum dos eventos que alude o manual sobredito.

Ou seja, o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais, a formulação de requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os demais requisitos prescritos pela legislação de regência (Lei nº 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, fim de demonstrar a injusta recusa da concessão do benefício.

Desta feita, não procede a alegação das Embargantes de que tais documentos deveriam ser apresentados pelo Banco, haja vista que cabe às Apelantes a demonstrarem que protocolizaram pedido administrativo junto a instituição financeira, ônus do qual não se desincumbiram.

Nesse sentido, assim já se posicionou o eg. STJ:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida. ” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Resp nº 1.323.728/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/12/2013)

Sendo o entendimento dominante visto na jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”),
todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.
Como consignado pelo próprio Requerente, as dívidas que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já estão sendo objeto de execução desde o ano de 2009, por exemplo no bojo dos autos de nº 1934-45.2009.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos (2016/2017). Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação. De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito. Assim, entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 1002758-83.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJe 20/06/2022)

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da súmula 298 do STJ, a instituição financeira tem o dever de alongar a dívida oriunda de crédito rural, desde que sejam atendidos os requisitos legais, consoante se depreende da expressão “nos termos da lei” constante de súmula citada, em outras palavras, o simples pedido administrativo não obriga a instituição financeira a conceder o alongamento pretendido. 2. “É uniforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado da Corte sobre a obrigatoriedade do deferimento do pedido de securitização da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais." (REsp 336.700/MS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 01.04.2002). (...)” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 1012679-71.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Ocorre que, no caso, é possível ao agravante comprovar o preenchimento dos requisitos previstos nas normas de regência para fazer jus ao alongamento da dívida. Portanto, não há falar em hipossuficiência técnica a fundamentar a inversão probatória.

A respeito da inversão do ônus da prova, confira-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO - ALEGADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE CONTAS DOMÉSTICAS POR ERRO DO FORNECEDOR - EQUÍVOCO QUE SUPOSTAMENTE ACARRETOU A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - DANOS MORAIS - FATOS CUJA COMPROVAÇÃO ESTÁ AO ALCANCE DA CAPACIDADE PROBATÓRIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. - Considerando que a prova dos fatos constitutivos do direito da autora não traduz um encargo impossível de ser suportado, estando, ao contrário, inserido nos limites da capacidade probatória da parte, tem-se por não demonstrada a sua hipossuficiência técnica e, consequentemente, afasta-se a necessidade de inversão do ônus da prova. - Recurso ao qual se nega provimento.” (TJMG. AI n 1.0000.21.105662-7/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2021, publicação da sumula em 30/09/2021)".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL- DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NAS NORMAS DE REGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO, POR ORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS ALTERNATIVOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC - INDEFERIMENTO - EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO CONSTANTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ALEGAÇÕES VEROSSIMILHANTES - IMPOSSIBILIDADE, NO MOMENTO. Nos termos do art. 273 do CPC, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações do autor, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação. Nesse momento de cognição incompleta, penso que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações, através de prova inequívoca, para o deferimento da antecipação de tutela, a fim de que o agravado seja compelido a prorrogar o" contrato de abertura de crédito fixo rural "e excluir a negativação. O alongamento da dívida rural caracteriza um direito subjetivo do devedor e não mera faculdade do credor, se ocorrentes os pressupostos previstos na legislação aplicável. O agravante não comprovou, até o momento, que preenche os requisitos estabelecidos nas leis que regem a matéria, para o deferimento do alongamento da dívida oriunda de crédito rural. A comprovação das alegações do agravante demanda uma maior dilação probatória, sendo inviável, por ora, deferir a antecipação de tutela. A inversão do ônus da prova foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art. 6º, VIII, do CDC (Lei nº 8.078/90), que a erigiu como direito básico do consumidor. Não me parece, prima facie, que o recorrido deva ser considerado hipossuficiente, para os fins da inversão do ônus da prova, cumprindo esclarecer que a hipossuficiência de que aqui se trata não é a mera diferença, inclusive econômica, entre as partes, mas a desigualdade técnica de tal magnitude que torne insuportável o ônus da prova. Estando o agravante inadimplente, mostra-se legítima, em princípio, a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.” (TJMG. AI n. 1.0674.15.000654-4/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2015, publicação da sumula em 01/09/2015)".

Pelas mesmas razões não cabe a inversão do ônus prevista no CPC.

Da Irregularidade e Ilegalidade do Valor Executado: Da Memória de Cálculo e da Comissão de Permanência
.

Afirmam que na cláusula de inadimplemento, há a incidência de comissão de permanência cumulada com a correção monetária, o que a torna ilegal, conforme Súmula 30 do STJ.

Ainda, que o mesmo que o Apelado não tenha incidido no cálculo, faz-se necessário o reconhecimento da ilegalidade contratual.

Pois bem.

A cobrança de comissão de permanência, nas cédulas de crédito rural não é possível, isto porque, a mesmas possuem regramento específico constante no Decreto-Lei 167/67, no qual, constam expressamente, os encargos moratórios que poderão ser cobrados (art. 5º e 71 – Decerto-Lei 167/67), dentre os quais não está prevista a comissão de permanência.

Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

Desta feita, mesmo que não inserida a comissão de permanência no cálculo apresentado, o que foi reconhecido tanto pelo juízo como pela Apelante, faz-se necessário demonstrar sua ilegalidade.

No entanto, não é caso de se declarar a nulidade da referida cláusula, posto que não restou inserida no cálculo de débito a cobrança da comissão de permanência.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023